Tribunal: STF
Processo: ARE 1524555
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 360, 395 E 733. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. MANUTENÇÃO. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COEXISTÊNCIA HARMÔNICA. I. O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 638.115/CE, fixou a seguinte tese jurídica (Tema n.º 395): Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II. O pronunciamento do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115, datado de 19/03/2015, não tem o condão de ensejar a automática reforma ou rescisão de decisões definitivas anteriores que tenham admitido a incorporação de quintos de funções comissionadas, exercidas no período de 09/04/1998 a 04/09/2001. Para tanto, é indispensável a propositura de ação rescisória, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXV, da CRFB). Isso porque os princípios da legalidade e da moralidade administrativa - que visam à proteção do patrimônio público - devem coexistir, harmonicamente, com a exigência de segurança jurídica nas relações entre a Administração e seus jurisdicionados e respeito ao devido processo legal, sobretudo quando existe via processual própria para a desconstituição do julgado. III. Nem se argumente que o posicionamento adotado pela agravante tem respaldo no artigo 1.057 do CPC/2015 (‘O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973) ou artigo 741 do CPC/1973’). A relativização da coisa julgada só é admitida em determinados contextos, em face da necessidade de interpretação da norma legal em conformidade com a Constituição (ou seja, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, deve ter sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda), na esteira dos precedentes daquela e. Corte Superior. IV. Ao julgar os embargos declaratórios, a Excelsa Corte esclareceu que, ‘em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado’” (fl. 1, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “com o fim exclusivo de prequestionamento”(fl. 7, e-doc. 42). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariados o caput e os incs. II, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Argumenta que “a Corte Regional não atendeu aos comandos da ADI 2418/DF e do Tema 360 desse STF. O acórdão recorrido não apreciou a questão sobres os vieses referidos, culminando na violação aos dispositivos constitucionais prequestionados pela União, devendo, por tal razão, ser provido o presente recurso para determinar a sua reforma, obstando-se o pagamento de valores já declarados inconstitucionais” (fl. 10, e-doc. 48).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário na parte em que o acórdão recorrido estava em conformidade com os Temas 360, 395 e 733 da repercussão geral e inadmitiu o recurso em relação ao pagamento dos atrasados, afastando o enquadramento da controvérsia ao Tema 424 da repercussão geral (e-doc. 69).



    4. No agravo, a agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário.



    Sustenta que “a Corte Regional aplica equivocadamente (com interpretação ampliativa) a modulação de efeitos levada a efeito por esta Corte Constitucional quando do julgamento do Tema 395, bem como aplica incorretamente o tema 360” (fls. 2-3, e-doc. 82).



    Assevera contrariedade aos “artigos 5º, inciso XXXV, LIV e LV e o art. 93, IX, da CF”, pois “a análise do cotejo entre as datas e tese é de suma relevância para o acolhimento da tese recursal da União”, o que não teria sido realizado pelo Tribunal de origem (fl. 4, e-doc. 82).



    Salienta “que o Tribunal recusou-se analisar a data das postulações, em relação ao tema 360” (fl. 82, e-doc. 82).



    Pede o “provimento ao presente Recurso para conferir seguimento ao RE, (i) anulando-se a decisão recorrida, pela negativa de prestação jurisdicional e, (ii) a fim de determinar a aplicação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao caso destes autos das teses de repercussão geral firmadas pelo STF no Tema 395 e Tema 360, assim como o definido na ADI 2418/DF”. Almeja “que se admita a eficácia dos dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade. Logo, com a reforma do Acórdão do TRF, deve ser acolhida a impugnação da União, culminando com a extinção do cumprimento de sentença, ante o provimento do presente recurso” (fl. 10, e-doc. 82).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Analisando a situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações realizadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. O argumento da agravante de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, proferiu a seguinte decisão:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 360 - São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Tema STF 395 - Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. 



    Tema STF 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema, afastando a aplicação dos temas. 



    Segundo entende-se, os Temas 360, 395 e 733 do STF referem-se à incorporação dos quintos, não necessariamente ao reconhecimento do direito aos atrasados. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou sobre a qual não houve o reconhecimento de repercussão geral. 



    Por outro lado, anoto que a Vice-Presidência vinha admitindo o RE, porquanto o Tema 395/STF (quintos) não contempla o pagamento dos valores atrasados. Contudo, observando decisões do STF e STJ resolvo, doravante, inadmitir os apelos extremos que versarem sobre a mesma matéria. 



    Dito isso, passo ao juízo prelibatório.



    Neste ponto remanescente (pagamento de atrasados) (...)



    Outrossim, não merece prosperar o argumento de vinculação ao Tema 494/STF, dado que não guarda identidade com a matéria tratada neste recurso (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 360, 395 e 733/STF e não o admito quanto aos demais aspectos” (e-doc. 69).



    No agravo, a agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário e deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada referente à impossibilidade de aplicação do Tema 494 da repercussão geral, por não se enquadrar à controvérsia discutida neste processo. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo (...) Ausência de impugnação específica de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.513.914-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.503.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal, a jurisprudência firmou-se no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    10. Na espécie vertente, a Presidência do Tribunal de origem, nos termos do inc. I do art. 1.030 e do inc. I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, negou seguimento “ao recurso extraordinário quanto aos Temas 360, 395 e 733/STF”(fl. 7, e-doc. 69).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Não consta deste processo ter a agravante interposto agravo interno no Tribunal de origem, tornando-se preclusas as matérias referentes à aplicação dos Temas 360, 395 e 733 da repercussão geral.



    Pela presença de óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora